Tribunal: TJSP
Processo: 1020250-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel comum. Bem objeto de herança, pendente inventário. Recursos dos autores e do corréu Márcio.
Legitimidade passiva do corréu Marcelo. Teoria da asserção. Afastamento da extinção do processo sem julgamento do mérito e improcedência do pedido em relação ao réu, que não ocupa o imóvel comum.
Procedência da

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel comum. Bem objeto de herança, pendente inventário. Recursos dos autores e do corréu Márcio.
Legitimidade passiva do corréu Marcelo. Teoria da asserção. Afastamento da extinção do processo sem julgamento do mérito e improcedência do pedido em relação ao réu, que não ocupa o imóvel comum.
Procedência da ação quanto ao corréu Márcio.
Termo inicial da cobrança com a citação na presente demanda. Data em que o réu teve ciência da oposição ao uso exclusivo do bem. Admissibilidade da cobrança, considerando a determinação legal de aplicação do regime do condomínio aos bens da herança até a partilha (art. 1791, parágrafo único do CC). Indenização cabível. Apuração do valor do aluguel na fase de liquidação de sentença. Recursos providos em parte.